Tribunal: TJDFT
Processo: 0746282-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0746282-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINO LUIZ BARBOSA ALVES, CRISTIANE DE FREITAS GOMES ALVES AGRAVADO: FRANCISCA JANDIRA DE MELO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lino Luiz Barbosa Alves e Cristiane de Freitas Gomes Alves contra decisão (ID 52877815) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação possessória ajuizada por Francisca Jandira de Melo (processo n. 0715809-87.2023.8.07.0009), deferiu a tutela provisória vindicada na petição inicial, para “determinar que os requeridos se abstenham de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho à posse da autora no imóvel localizado no Lote n. 7, Conjunto 1, Quadra QS 827, Samambaia/DF, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais)”. Na decisão recorrida, o magistrado de origem entendeu pela presença dos requisitos da tutela de urgência possessória, haja vista a autora ter demonstrado a posse direta do bem desde 2009 (autorização para ocupação emitida pela CODHAB/DF – ID 173834963), a posse atual (declaração da CAESB – ID 173834976) e a ameaça à sua posse (notificação extrajudicial dos réus requerendo a desocupação – ID 173834977). Por sua vez, nas razões deste agravo de instrumento, os réus alegam que adquiriram o imóvel para habitação em procedimento licitatório regular da Terracap e que autora era mera detentora de bem público da empresa estatal, e não possuidora de boa-fé. Apresenta matrícula do imóvel transferido a seu nome (ID 176489167). Ainda, extrai-se dos autos a informação de que os réus/agravantes haviam ajuizado anteriormente ação de imissão na posse contra a atual autora perante a mesma 1a Vara Cível de Samambaia e naquele feito também houve o deferimento de tutela de urgência, contudo para a desocupação do imóvel, que não foi cumprida até o momento (processo n. 0714998-30.2023.8.07.0009). Dito isso, ante a aparente existência de decisões conflitantes sobre o imóvel e a exigência de se apresentar uma solução adequada para o litígio, revela-se a necessidade de intimação da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF para esclarecimentos, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca da licitação para venda do imóvel situado no Lote n. 7, Conjunto 1, Quadra QS 827, Samambaia/DF adquirido por Lino Luiz Barbosa Alves e Cristiane de Freitas Gomes Alves, bem como da autorização para ocupação do mesmo bem por Francisca Jandira de Melo. Após, vista às partes. Na sequência, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora